Tribunal: TJMT
Processo: 1039356-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039356-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LEONARDO HENRIQUE DA SILVA LEITE - CPF: 049.303.541-96 (APELADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA MUNICIPAL DE CUIABÁ (APELANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – VEICULAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Caracteriza-se violação ao princípio da razoabilidade a convocação para a posse no cargo público apenas mediante a publicação do chamamento no Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização, ou a divulgação do resultado do certame, e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com a leitura atenta, as publicações oficiais.

Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize todos os meios para a ampla divulgação dos atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há o interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá/MT, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Leonardo Henrique da Silva Leite contra ato tido como coator praticado pelo Prefeito do Município de Cuiabá/MT, concedeu a ordem para determinar nova convocação e consequente nomeação e posse do impetrante ao cargo de Técnico em Nutrição Escolar referente ao certame do Concurso Público

regido pelo Edital no 002/PMC/SME/2019.

Em suas curtas razões recursais, sustenta o apelante, em suma, que não há que se falar em qualquer ilegalidade no ato de convocação realizado pela Gazeta e/ou Diário Oficial.

Afiança que “
nos termos do item 17.3 do Edital, tem-se expressa a indicação de que os atos relativos a convocações seriam disponibilizados no Diário Oficial e no Site do Município, cabendo ao candidato acompanhar o andamento
”.

Reforça que, “
tendo o ente público seguido os ditames do que determina a Edital do Concurso,
(...)
sem nenhuma razão a tese adotada na sentença, na medida em que inexistente previsão no Edital do Concurso que o não atendimento pelo candidato, quando chamado pelos meios determinados no Edital, deve ser procedido seu chamamento mediante convocação pessoal
”.

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso (Id.
168262399, fl.04).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 168261750).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso com a consequente ratificação da sentença (Id. 174788673, fl.04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que o apelado Leonardo Henrique da Silva Leite, se inscreveu para a vaga de concurso público de Técnico em Nutrição Escolar, regido pelo Edital no 01-03/12/2019, tendo garantido o 213o lugar.

Em 25 de fevereiro de 2022, o Apelado descobriu que houve pelo Diário Oficial a convocação dos candidatos aptos, dentre os quais estava o seu nome.

No entanto, o recorrido não conferiu o Diário Oficial dentre o período de 03/12/2019 até 25/02/2022, só vindo a tomar conhecimento da publicação através de terceiros -
ATO GP 205-2022 (Id. 168262378).

Em decorrência dessa situação, manejou o Mandado de Segurança em referência, com fundamento de violação aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, pois realizada a publicação do ato no Diário Oficial, depois de mais de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses da homologação do resultado final do concurso, tendo pleiteado a concessão da ordem, para determinar ao Apelante que promovesse a sua nomeação no cargo de Técnico em Nutrição Escolar, regido pelo Edital no 01-03/12/2019.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
concedeu a ordem, ratificando a liminar deferida, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, este Juízo
CONCEDE

a ordem pleiteada, e determina que Impetrado PROMOVA

NOVA CONVOCAÇÃO e consequente NOMEAÇÃO e POSSE do Impetrante ao cargo de

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO ESCOLAR, referente ao certame do Concurso Público EDITAL N.o -

002/PMC/SME/2019, Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE

o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc.

I c/ art. 490, do Código de Processo Civil.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no

12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art.

14, § 1o Lei 12.016/09)
” (Id. 168262398, fl.06).

Contra essa decisão, insurge-se o Recorrente sob o fundamento de que não houve comprovação de ato ilegal ou abusivo por parte do Município.

Não prospera a irresignação.

Primeiramente
, cumpre ressaltar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder.

Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, senão, vejamos o que enuncia seu texto:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”

Nessa trilha, se afigura como direito líquido e certo, àquele que ensina Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros Editores, pg. 642, que:

“
(...)
é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança
(...)
”.

Sem maiores delongas, verifica-se que na hipótese em apreço
,
a homologação do resultado final do certame se deu em
04/12/2019
(Id. 168262377), e a Edição e Publicação da Convocação, a qual se deu através do ATO GP 205-2022 (Id. 168262378) ocorreu em
25/02/2022
, ou seja, com um intervalo de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses
entre ambos os atos administrativos.

Nota-se, portanto, que a nomeação e convocação do impetrante ora apelado, fora publicada apenas no Diário Oficial, sem que lhe fosse feita intimação pessoal, o que impede a posse por falta de conhecimento do ato para ingressar na função pública.

Com efeito, comungo do entendimento de que o ato de convocação do candidato, deve ser amplamente divulgado, não só com a publicação no Órgão oficial, mas também, mediante a convocação pessoal do candidato, a fim de que possa, se de seu interesse for, exercer o direito à nomeação e à posse.

Outrossim, não se afigura razoável exigir do candidato classificado em concurso que acompanhe diariamente todas as publicações oficiais por longo “
considerável lapso temporal
”, como na situação em apreço, na qual, repise-se, houve o transcurso de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses.

Esse também é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATA DO ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZIU EFEITOS CONTRA A IMPETRANTE. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade.

Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ,DJe 6.12.2010; RMS.32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010. 4.Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1202731/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

Assim também, esta Egrégia Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADAS - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -“O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame”.

(N.U 1019154-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

2 - A legitimidade para figurar no polo passivo é da autoridade que detém atribuição para adoção das providências tendentes a executar ou corrigir o ato combatido.

3 – O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, por se tratar de decisão precária que dependente da sua confirmação, não acarreta a perda do objeto, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito.

4 - Em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a cientificação pessoal do candidato, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade
. (N.U 1003285-56.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)
(N.U 0500126-62.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021). (Destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA —CONCURSO PÚBLICO — EDITAL 001/2011/PMVG/MT — CARGO DE ENCANADOR DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO — CANDIDATO CONVOCADO SOMENTE POR DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE — SEGURANÇA CONCEDIDA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.
Embora o local de lotação do apelado seja autarquia municipal, dotada de autonomia administrativa e financeira, o concurso público objeto do edital foi promovido pela Prefeitura Municipal para atender a todas as secretarias e órgãos pertencentes à sua estrutura administrativa, e por disposição expressa do edital avocou a responsabilidade pela homologação e posse dos candidatos, motivo pelo qual o Município deve ser mantido no polo passivo da lide.
Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato
.
(N.U 0010037-15.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021). (Destaquei)

Dessa forma, entendo que a comunicação do ato de nomeação do Apelado, somente por meio do Diário Oficial, ofende os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com a leitura atenta, e por desmedido lapso temporal, as publicações oficiais.

Portanto, não tendo sido amplamente divulgado o ato de convocação, com a notificação pessoal do candidato, após longo lapso temporal, a manutenção da sentença que concedeu a ordem, é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023